Tribunal: TJMT
Processo: 1017403-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RAI 1017403-84.2020.8.11.0000
Vistos,
Recurso de agravo de instrumento, interposto por Luiz Carlos de Andrade e Jacqueline Penteado Quiozini de Andrade contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da ação de resolução contratual c/c reintegração de posse, perdas e danos, lucros cessantes com dano moral no 0003680-18.2016.8.11.0012, que anunciou o julgamento antecipado do feito sem apreciar o pedido de produção de provas dos agravantes.
Os agravantes esclarecem que “pleitearam a produção das seguintes provas quando devidamente intimados para especificá-las: intimação dos terceiros credores nominados na matrícula do imóvel para que informem a situação de seus créditos; produção de prova pericial para apuração de benfeitorias; intimação do Sr. Oficial do Registro de Imóvel competente para que apresente o conteúdo dos contratos e os dados do credor que figura nos negócios jurídicos descrito na matrícula imobiliária; prova documental, conforme consta da petição de fls. 182/187.” (Id. 54759456, pág. 4).
Afirmam que o magistrado de primeira instância proferiu decisão que anunciou o julgamento antecipada do jeito sem apreciar o pedido de produção de provas, motivo pelo qual opuseram embargos de declaração suscitando omissão. Todavia os embargos foram rejeitados.
Defendem que “A ausência da produção das provas especificadas causará um prejuízo crítico à sentença, que sem dúvidas será objeto de recurso, tolhendo a celeridade processual e declarando sua nulidade.” (Id. 54759456, pág. 6)
Asseveram que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, “uma vez que o devido processo legal com exercício pelo dos diretos ao contraditório e à ampla defesa restarão maculados em virtude da inexistência de fundamento fático-jurídico que fundamentem as rs. Decisões recorridas” (Id. 54759456, pág. 7)
Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para que seja deferida a suspensão do trâmite do processo de origem até o julgamento deste recurso. No mérito pugna pelo provimento do recurso para declarar a nulidade da decisão agravada.
É o relato do essencial.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
Nesse contexto, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo vindicado.
Verifico nos autos que os agravantes requereram expressamente a produção de proba documental e pericial (Id. 55912983).
Todavia, o magistrado de primeira instância ao decidir afirmou que as partes requereram o julgamento antecipado do feito (Id. 55920986)
Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para o fim suspender a tramitação da ação de resolução contratual c/c reintegração de posse, perdas e danos, lucros cessantes com dano moral no 0003680-18.2016.8.11.0012 até o julgamento deste recurso, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações.
Intime-se a Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator